Tribunal: TJDFT
Processo: 0744423-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744423-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALAIDE LUIZA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu), em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de responsabilidade civil por erro médico, ajuizada por Alaide Luiza de Souza, indeferiu o pedido de inclusão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF no polo passivo da demanda, nos seguintes termos (ID 249900279 dos autos originários): “O réu interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 243260319, sob a alegação de que há omissão, pois essa não analisou o pedido subsidiário para inclusão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal no polo passivo da lide. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação da autora quanto aos embargos, tendo ela se manifestado (ID 246414594). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que a decisão padece de omissão, uma vez que não analisou o pedido subsidiário para inclusão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal no polo passivo da lide, de fato, o pedido não foi apreciado o que passo a fazê-lo neste momento. Conforme destacado na decisão de ID 243260319 o Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que a existência de contrato de gestão entre o Distrito Federal e o referido instituto não afasta a responsabilidade civil do réu e torna desnecessária sua inclusão no polo passivo da lide, uma vez que na hipótese de condenação o réu pode se valer de ação regressiva para discutir eventual responsabilidade do referido instituto. Assim, indefiro o pedido de inclusão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo réu cuja fundamentação desta decisão integrará aquela de ID 243260319, sem que haja alteração do dispositivo. (...)” Em suas razões recursais (ID 77185343), pleiteia a reforma da decisão agravada, sustentando que o Hospital de Base, onde supostamente ocorreu o erro médico alegado pela autora, é gerido exclusivamente pelo IGES/DF, entidade com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, criada pela Lei Distrital no 6.270/2019 e regulamentada pelo Decreto Distrital no 39.674/2019. Argumenta que, por se tratar de pessoa jurídica diversa do ente federativo, a eventual procedência da demanda repercutirá diretamente na esfera administrativa e financeira do IGES/DF, razão pela qual sua inclusão no polo passivo é necessária, seja como litisconsorte passivo necessário, seja como devedor principal ou solidário. Pontua que a decisão agravada equivale, na prática, à exclusão de litisconsorte e à inadmissão de intervenção de terceiros, enquadrando-se, portanto, nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas nos incisos VII e IX do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Assevera que, mesmo na hipótese de responsabilidade solidária entre o Distrito Federal e o IGES/DF, deveria ter sido promovido o chamamento ao processo, nos termos do artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil. Em liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o curso do processo de primeiro grau até o julgamento do presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada, determinando-se a inclusão do IGES/DF no polo passivo da demanda, como litisconsorte passivo necessário ou, subsidiariamente, como devedor principal ou solidário. Dispensado o preparo, sendo o agravante ente público. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada indeferiu a inclusão do IGES/DF no polo passivo, sob o fundamento de que a existência de contrato de gestão não afasta a responsabilidade civil do Distrito Federal. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência desta Corte, que reconhece ser dever do ente federativo garantir o direito à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, ainda que delegue a execução do serviço a entidade privada. Como já afirmado em julgados recentes, a ação pode ser proposta apenas contra o Distrito Federal ou contra a entidade da administração indireta, sem nulidade da sentença, pois há solidariedade entre o ente público e o instituto gestor. A autonomia administrativa do IGES/DF não impede que a sentença seja eficaz contra o Distrito Federal, sendo possível ao ente público buscar ressarcimento posteriormente. Confira-se a jurisprudência da Corte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE RIM. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O IGES/DF. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Conforme o art. 23, inciso II e art. 196 da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação que busca a obtenção da tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, logo, a pretensão judicial proposta em relação em face do Distrito Federal prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros Entes da Federação ou entidades da administração pública direta ou indireta ou, ainda, da pessoa jurídica de direito privado para quem foi delegado o serviço público de responsabilidade estatal. 2. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES-DF) compõe o serviço social autônomo (SSA) criado pela Lei Distrital n. 6.270/2019, regulamentada pelo Decreto Distrital n. 36.674/2019, dessa forma, é pessoa jurídica de direito privado e, conquanto possa ostentar legitimidade processual para figurar no polo passivo da presente ação judicial, o fato de a ação ter sido ajuizada apenas em face do Distrito Federal não resulta na anulação da sentença, ante a solidariedade entre eles. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1936040, 0709357-34.2023.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: Invalid date.) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PENSÃO VITALÍCIA POR ÓBITO EM HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO IGES-DF. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR MAJORADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, pela Autora e pelo Réu contra a sentença proferida em ação de indenização por danos morais e pensão vitalícia, a qual foi julgada procedente. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: i) preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação do IGES/DF; ii) pressupostos da responsabilidade objetiva do Distrito Federal em razão de óbito ocorrido no âmbito do SUS; e iii) redução ou majoração da indenização por danos morais. III. Razões de decidir. 3. Nada a prover quanto à arguição de nulidade da sentença por ausência de citação do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IGES/DF). O Distrito Federal possui responsabilidade solidária com as entidades administrativas por ele criadas, de modo que é possível ajuizar a ação apenas contra o ente federado. 3.1. Os arts. 196 e 197 da Constituição Federal dispõem sobre o dever dos entes públicos de prestar serviço de saúde, mediante políticas sociais e econômicas. Assim, as questões alegadas sobre o caos na saúde pública por ausência de adequada destinação de recursos e insuficiência de profissionais não podem eximir o Estado de sua responsabilidade. 3.2. De acordo com o laudo pericial que instrui os autos, houve complicações no quadro de saúde do paciente, que evoluiu para óbito, em razão da ausência de procedimentos indicados, mas que não foram adotados pela equipe médica do hospital público. 3.3. Ainda que o estado de saúde do falecido já fosse debilitado, não foi a causa do óbito. Sobre esse ponto, incide a teoria da perda de uma chance, a qual consiste na perda da possibilidade de o paciente ter uma sobrevida caso tivesse recebido os tratamentos adequados. 3.4. É patente a responsabilidade civil objetiva do Distrito Federal e o consequente dever de indenizar a Autora, cônjuge do falecido. Não há dúvida de que a perda de familiar, notadamente com vínculo tão próximo, causa transgressão aos elementos extrapatrimoniais que compõem a esfera jurídica da Autora. 3.5. No tocante ao montante da indenização por danos morais, o STJ já avalizou a fixação da indenização em R$ 200.000,00 (AgInt no AREsp 1663977/BA) em caso de falecimento de ente próximo. 3.6. É cabível, no caso, a majoração da indenização por danos morais para R$ 200.000,00. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso do Réu desprovido. Recurso da Autora provido para majorar a indenização extrapatrimonial para R$ 200.000,00. Tese de julgamento: “O Distrito Federal possui responsabilidade solidária com o IGES-DF em ações que versam sobre indenização por danos sofridos no âmbito de hospital da rede pública. Os problemas de estrutura do SUS e o estado de saúde original debilitado do paciente não são causas excludentes da responsabilidade civil do ente público, notadamente quando demonstrado nos autos que houve falha ou omissão qualificada no tratamento médico dispensado, do que decorreu o óbito do paciente. Cabível a majoração da indenização por danos morais se fixada em patamar inferior aos valores adotados pelo Tribunal em casos similares”. __________ Dispositivos relevantes citados: arts. 37, §6o; 196 e 197 da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1938383, 0710859-47.2023.8.07.0005, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024; e Acórdão 1617181, 0742117-92.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2022, publicado no DJe: 27/09/2022. (Acórdão 1966803, 0703612-44.2021.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Portanto, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, pois a tese recursal contraria orientação consolidada desta Corte. O agravante não demonstrou risco concreto de dano grave ou de difícil reparação. A continuidade do processo originário não compromete a defesa do Distrito Federal. A PGDF inclusive colacionou aos autos, por meio de ofício, manifestações do IGES/DF com “informações detalhadas e os documentos pertinentes acerca dos fatos narrados na petição inicial em anexo, a fim de subsidiar a defesa do Distrito Federal em Juízo” (IDs 241927681/241927692 e 245920885/245920887 na origem). A mera alegação de possível nulidade em relação à entidade da administração indireta não é suficiente para caracterizar urgência para o recorrente, sobretudo diante da jurisprudência que afasta a obrigatoriedade de inclusão do instituto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora